Tribunal: TJDFT
Processo: 0721963-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0721963-51.2023.8.07.0000 Agravante(s) Gilcimar Batista Barboza Agravado(s) Financeira Alfa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilcimar Batista Barboza, “representado por seu procurador público Edson Silva dos Santos”, contra decisão do juízo da 1a Vara Cível do Gama (Id 158491857 do processo de referência) que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida por Financeira Alfa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos em desfavor do ora agravante, processo n. 0705886-52.2023.8.07.0004, deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo dado em garantia. No caso, deve ser regularizada a representação processual, pois não consta nos autos deste recurso nem do processo em tramitação no juízo de origem a necessária procuração com outorga de poderes, pelo réu/agravante, ao advogado signatário das razões recursais deduzidas no agravo de instrumento (Id 47466675). A procuração apresentada nestes autos (Id 47494643) foi outorgada ao advogado Sílvio Luiz de Souza Junior, OAB/GO n. 63.726, por Edson Silva dos Santos, indicado como representante de Gilcimar Batista Barboza, ora agravante. Quanto à procuração catalogada ao Id 47494645, lavrada em 26/10/2022, por ela não foram outorgados poderes para ajuizamento de ações judiciais. De fato, o outorgante e ora agravante Gilcimar Batista Barboza não conferiu a Edson Silva dos Santos poderes da cláusula ad judicia et extra para o foro em geral. Ademais, autorização não foi concedida ao causídico para, em nome do outorgante, postular a gratuidade de justiça em demanda judicial. Enfim, nos exatos termos do instrumento de mandato de Id 47494643, Edson Silva dos Santos, conquanto causídico subscritor da peça inicial do recurso de agravo de instrumento, não está autorizado a demandar em juízo tampouco a interpor recursos em nome do réu/agravante. Ora, para regular atuação em juízo, deve o advogado comprovar ter-lhe sido outorgado mandato pela pessoa em nome de quem postula, tal como dispõe o art. 5o, da Lei n. 8.906, de 4/7/1994 (“O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato”), cumprindo-lhe, ainda, conforme determina o art. 103, caput, do CPC, demonstrar sua habilitação profissional (“A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil”). Sem que o faça, a teor do 104, caput, da Lei Processual Civil, “O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. Estamos a tratar, portanto, de documento essencial à formação do agravo de instrumento. Faltando esse elemento de prova, que deve ser liminarmente produzido, nos termos do art. 1.017, inc. I, do CPC, não pode ser conhecido o recurso. Ressalto mais uma impropriedade: conquanto o agravante tenha postulado os benefícios da gratuidade de justiça (item “c” dos pedidos das razões de Id 47466675), não cuidou de trazer aos autos declaração pessoal de hipossuficiência. No que concerne à declaração juntada aos autos ao Id 47494646, trata-se de escrito inútil ao procedimento sob exame, visto que firmada por Edson Silva dos Santos, o causídico sem mandato judicial, não pela própria parte. Desse modo, DETERMINO seja intimado o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual, sob pena de o recurso não ser conhecido. FACULTO a juntada aos autos, no mesmo prazo, de declaração pessoal de hipossuficiência firmada pelo agravante, se interesse houve em litigar sob o pálio da justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, cumprida a diligência ou decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Brasília, 5 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora